Tribunal: TJBA
Processo: 8037823-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037823-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s):MAISA MARIA MOREIRA TOURINHO, IGOR PIRES SOARES, TIFANE CAROLINE FREITAS AVILA PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, notadamente quando a parte agravada apresenta documentação suficiente para impugnar a contratação e os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar.

O perigo de dano é evidente, considerando que descontos incidentes sobre verba previdenciária comprometem a subsistência da parte agravada, inexistindo risco de irreversibilidade da medida, porquanto os descontos poderão ser retomados em caso de improcedência da ação principal.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, constitui técnica processual voltada à efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido,
para reduzir a multa diária fixada para R$ 300,00 (trezentos reais),
em caso de descumprimento da obrigação, mantendo o
decisum a quo
nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento do n° 8037823-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante -
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como agravad
a
-

ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARVALHO.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER

e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7/A